Tribunal: STM
Processo: 7000928-72.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000928-72.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDINEI MESSIAS DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade ante à incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar civils; por maioria, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de emprego dos institutos despenalizadores previstos na
Lei nº 9.099/1995. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a preliminar
para dar interpretação conforme à Constituição para que fossem aplicados os
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, por ser o réu civil. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo Defensivo, a fim de
manter a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto quanto à
segunda preliminar.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000928-72.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: EDINEI MESSIAS DOS SANTOS, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CRIME DE
DANO A BEM PÚBLICO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. SISTEMA PROBATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOLO
GENÉRICO. NÚCLEO DO CRIME CONFIGURADO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A competência da Justiça Militar da União (JMU) é constitucional.
Ademais, o art. 9º do Código Penal Militar (CPM) é o norte de submissão e
de emprego da legislação material, cujos casos em que se enquadram o
civil são restritos. Rejeição da preliminar de incompetência. Decisão
unânime.
II - A transação penal e a suspensão condicional do processo previstas na
Lei 9.099/1995, não se aplicam à Justiça Militar da União, por expressa
disposição de seu art. 90-A. Configura violação ao princípio da isonomia
aplicar os institutos benéficos da lei somente aos civis que cometem
crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
III - Não vigora no Brasil o sistema de prova legal tarifada, tampouco a sua
hierarquia. As provas materiais produzidas foram suficientes para um
exame indireto do corpo de delito. O magistrado possui discricionariedade
fundamentada para formar o seu livre convencimento.
IV - Inviável a tese da atipicidade penal e emprego do princípio da
insignificância. Os vetores da mínima ofensividade da conduta e da
inexpressividade da lesão jurídica provocada não se enquadram ao caso
concreto, porquanto, consoantes relatos testemunhais, a ausência da
cancela causou enormes prejuízos ao serviço militar.
V - Do tipo de dano não se extrai qualquer fim especial de agir, pois,
simplesmente, o prejuízo está intrínseco. A destruição e o
desmanche retiram a utilidade do bem. O prejuízo é inseparável da
destruição. Portanto, o dolo é genérico de realizar o núcleo do crime.
VI - Autoria e materialidade provadas. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade ante à incompetência absoluta da Justiça Militar
da União para julgar civils; por maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva de emprego
dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo Defensivo, a fim de manter a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 4 de março de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614

RELATÓRIO
Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, cujo
objetivo é impugnar a Sentença monocrática da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o civil Edinei Messias dos Santos à pena de 6 meses de detenção, como
incurso no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar − dano a bem público, com o
benefício do sursis, pelo período de prova de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19.3.2018, cujos fatos descrevem a conduta
dolosa do Acusado de danificar bem público. Assim, em 26.10.2017, estudantes e professores
da Universidade Pública dirigiram-se à Vila Naval da Barragem, na Base Naval de Aratu, a fim
de visitarem o Quilombo Rio dos Macacos de São Tomé de Paripe, localizado em Salvador-BA,
onde o único acesso se dava pela unidade militar. Entretanto, foi impedida a entrada dos
visitantes, uma vez que inexistia autorização dos moradores.
Haja vista a denegação de acesso, os moradores do Quilombo iniciaram uma manifestação e
interromperam o fluxo de carros na barragem com cavaletes e veículos. O ora Apelante, em
meio a confusão que se instalou no local, avançou com seu carro, um corsa verde, placa JPB-
8540, em direção à cancela, a qual estava fechada. O resultado foi um dano de R$ 1.192,93 no
referido bem público.
Por Decisão de 23.3.2018, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar recebeu a Denúncia oferecida.
A citação operou-se em 8.5.2018, apesar de o Acusado se recusar a exarar sua assinatura no
mandado.
As Testemunhas de Acusação confirmaram os fatos constantes na Denúncia. O Parquet das
Armas requereu o aditamento da Inicial, a fim de incluir o art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal comum, o qual estabelece um valor mínimo para a reparação de danos. A nobre
Juíza Federal de forma monocrática rejeitou o pedido ante o argumento de inexistência de
omissão do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em face da Lei 13.774/2018 e devido ao Réu ser considerado civil, a iMagistrada dispensou a
convocação do Conselho de Justiça em 9.1.2019.
As Testemunhas de Defesa não visualizaram o momento da conduta delitiva ou narraram o
fato como um acidente sem intenção de danificar a cancela, além do que o Apelante, cuja
índole é de uma pessoa educada e de bem, estava com comida e água para fornecer aos
estudantes e professores dentro de seu veículo no momento do crime.
O Acusado não compareceu ao seu interrogatório, apesar de devidamente citado, logo foi
decretada a sua revelia.
Na fase do art. 427 do CPPM o Ministério Público Militar nada requereu e a Defensoria Pública
da União juntou um documento nominado de Termos de Declarações do Réu, além de um
vídeo de fatos diversos do caso, em que há um conflito entre militares e moradores da região.
Em Alegações Finais Escritas, o Parquet militar requereu a condenação pela prática do delito
previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM − dano a bem público.
A Defensoria Pública da União, por outro lado, preliminarmente, demandou pela incompetência
da Justiça Militar da União. Requereu, ainda, a aplicação da Lei 9.099/1995. No mérito pugnou
pela absolvição do Apelante, na medida em que a conduta foi atípica por ausência de dolo.
Ademais, postulou a possibilidade de emprego do princípio da insignificância e da intervenção
penal mínima.
Em Sentença de 24.7.2019, a douta Juíza Federal afastou as preliminares e condenou o
Denunciado à pena de 6 mês de detenção, concedido o benefício do sursis, com período de
prova de 2 anos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
Irresignada, a Defensoria interpôs este Recurso de Apelação com os seguintes argumentos: a
nulidade ante a incompetência absoluta para julgar civil; a nulidade por ausência de corpo de
delito; o emprego da Lei 9.099/1995; e no mérito a absolvição.
Nas Contrarrazões, o Parquet militar reforçou a convicção na Sentença condenatória, a qual
merece ser mantida.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do culto Subprocurador-Geral Dr. Edmar
Jorge de Almeida, manifestou-se pelo não provimento do Recurso defensivo.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614

VOTO
O Apelo Defensivo cumpre os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, logo deve
ser conhecido.
A Defensoria Pública da União apresentou três preliminares processuais. As nulidades de
incompetência e emprego da Lei 9.099/1995 serão analisadas de forma prévia. Entretanto, a
nulidade de ausência da materialidade delitiva será abordada no mérito, conforme art. 79, § 3º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

PRELIMINARES
I − DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIS
A Constituição da República de 1988 (CR/88) em seu art. 124, atribuiu a competência da Justiça
Militar da União pelo critério exclusivamente ratione materiae. Significa dizer que serão
julgados por esse ramo especial do Poder Judiciário os crimes militares assim definidos em lei.
Por sua vez, o art. 9º do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela CR/88, é o norte
de submissão e de emprego da legislação material e não seu alcance a qualquer sujeito.
Assim, apenas em casos estritamente restritos, pode-se enquadrar um civil como infrator de
uma norma penal militar. E caso a contrarie, está sujeito à jurisdição monocrática de um Juiz
Federal da Justiça Militar, mesmo excluído das normas constitucionais de hierarquia e de
disciplina cabíveis aos militares (Lei 13.774/2019).
Ademais, o argumento de citar precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos não
é razoável, porquanto em todos os exemplos a Justiça Militar pertence ao Poder Executivo e
portanto não possui a independência e imparcialidade necessária para o julgamento de civis,
sendo verdadeiras Cortes Marciais.
Os Tribunais de Direitos Humanos pelo globo preconizam, em grande parte, que o civil não
pode ser julgado por Cortes Marciais, as quais compõe o Poder Executivo e as respectivas
Forças Armadas.
Sempre destacam a independência desejável do Poder Judiciário e um órgão de Acusação não
sujeito à hierarquia, que possa deliberar livremente acerca da viabilidade ou não do poder
persecutório.
Assim, o Brasil cumpre os requisitos internacionais em sua inteireza como uma Justiça
especializada, pronta a manter os preceitos da hierarquia e da disciplina militar com
responsabilidade e imparcialidade.
Citarei dois casos, um da Corte Europeia de Direitos Humanos e outro da Corte Interamericana,
que no mérito do voto abordam tais questões.
A Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Ergin vs. Turquia preconizou que se configura
imparcial e justo o julgamento de civis em Corte Militar, quando composta por julgadores e
procuradores civis.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Argüelles e outros vs. Argentina realçou a
observação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que um tribunal independente e
imparcial necessariamente deve fazer parte do Poder Judiciário.
No caso concreto, porém, a Corte decidiu pela competência da Justiça Militar mesmo
pertencente ao Poder Executivo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
A Justiça Militar brasileira é exemplo para o mundo, pois possui status constitucional e compõe
o Poder Judiciário, cujos procuradores e juízes são também civis.
Em reforço à tese de competência da JMU, colaciono julgado desta Corte Castrense:
"[...] Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
Civis, diante da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Tratado possui
validade em nosso ordenamento jurídico, tendo como fundamento o disposto no art.
5º, § 2º, da CF/88, mas não possui status de norma constitucional, porquanto não se
observou o procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Magna Carta de 1988. Inexiste
qualquer ofensa ao disposto no art. 5°, § 2°, da CF/88, uma vez que os direitos e
garantias previstos na referida Convenção não estão sendo excluídos. O fato de os
Réus terem sido excluídos das fileiras do Exército, em nada altera a continuidade do
feito em tela. O Código Penal Militar adotou a teoria da ação ou da atividade em seu
art. 5º, que "considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda
que outro seja o resultado". À época da empreitada criminosa, os Réus ostentavam
a condição de militares, preenchendo os requisitos previstos no art. 9º, inciso II,
alínea e, do CPM. Ademais, há a previsão legal de que os Civis podem praticar
crimes militares, na forma do art. 9º, inciso III, e alíneas, da mesma Lei. Preliminar
rejeitada. Unânime." (Apelação 0186- 44.2012.7.12.0012. Rel. Min. José Barroso
Filho. Julgado em 31.10.2017. DJe de 1.12.2017).
Logo, há verdadeira violação ao princípio do juiz natural, caso o julgamento do Réu seja
transferido para a Justiça comum.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
II − DE APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995
A transação penal e a suspensão condicional do processo previstas na Lei 9.099/1995, não se
aplicam à Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A: "As disposições
desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar".
A jurisprudência desta Corte afasta o argumento defensivo de aplicação da lei dos juizados
especiais e seus institutos, como a suspensão condicional, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
[...]. V. A suspensão condicional do processo prevista na Lei nº 9.099/95, não se
aplica à Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A."
(Apelação 164-44.2016.7.02.0102. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 7.12.2017. Dje de 18.12.2017).
"[...] 6. A inaplicabilidade dos institutos preconizados na Lei nº 9.099/95, no âmbito
da JMU, consoante vedação estabelecida no seu art. 90-A, indistintamente em
relação à qualidade do agente, civil ou militar, justifica-se na medida em que
vislumbradas as especificidades da atividade militar, dos valores tutelados pela
norma penal militar e da salvaguarda dos seus princípios basilares. Nesse espectro,
há na dita proibição perfeita compatibilidade com o arcabouço normativo-
constitucional, o qual, em diversos dispositivos, ressalta as peculiaridades da seara
militar, como justificadores de tratamento diferenciado. Rejeição da preliminar de
inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, com o qual está imbricado o
pleito, também rejeitado, de viabilização da transação penal e do consequente
'sursis' processual. Decisão majoritária." (Apelação 264-88.2014.7.01.0201. Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgado em 22.5.2018. Publicado em
8.6.2018).
"[...] II- No que se refere à concessão da suspensão condicional da pena, o Supremo
Tribunal Federal, por decisão unânime de sua Segunda Turma, declarou, no HC

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
76411-1-RJ, que 'Inexiste conflito do art. 88, II, A, do Código Penal Militar com o
disposto do art. 5º, XLVI da CF' [. ]" (Apelação 2005.01.050020-2. Rel. Min. Sergio
Ernesto Alves Conforto. Julgado em 3.11.2005. DJe de 10.1.2006).
"HABEAS CORPUS. LEI Nº 9099 DE 1995. REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO. INAPLICABILIDADE À JUSTIÇA MILITAR. Os institutos previstos na Lei
dos Juizados Especiais não se compatibilizam com os princípios da hierarquia e
disciplina, basilares da vida castrense e bens tutelados pela lei penal militar.
Entendimento da Corte Castrense, já sumulado no verbete de nº 09/STM. Ordem
denegada. Decisão unânime. A conduta do Apelante é, portanto, típica, antijurídica
e culpável." (HC 1998.01.033383-5. Rel. Min. José Julio Pedrosa. Julgado em
20.10.1998. DJe de 21.12.1998).
Realizar uma interpretação do art. 90-A da Lei 9.099/1995, a fim de aplicar os seus preceitos
somente aos civis que cometem crime militar é atuar como legislador em uma vedação que é
clara e expressa, isto é, praticar um ativismo judicial inconcebível com o princípio republicano
de Separação dos Poderes.
Desse modo, rejeito a preliminar defensiva de emprego dos institutos despenalizadores da Lei
dos Juizados Especiais.

MÉRITO

Antes de adentrar as teses defensivas abordarei aspectos legais do crime, da autoria e da
materialidade.
O tipo do art. 259 e seu parágrafo único do Código Penal Militar é impropriamente militar, cujo
objeto jurídico tutelado é o patrimônio público.
Desde o Código Criminal do Império de 1830 existe a diferenciação do crime de dano ao
patrimônio privado e público, em que o bem comum afetado a um serviço público é sempre
valorado de forma especial, ou seja, a sua proteção requer uma pena maior em abstrato.
O núcleo do tipo referente ao caso concreto é inutilizar, uma vez que a cancela restou
imprestável ou inservível para sua finalidade.
Nos autos da Ação Penal Militar 06-04.2018.7.06.0006/BA constam duas filmagens com
registros do exato momento em que o Apelante danificou o bem público. Assim, a autoria é
clara, bem como a materialidade.
Os vídeos demonstram a constante velocidade do veículo do Acusado. Logo, observa-se que
agiu com completa indiferença em relação ao bem público danificado, mediante o dolo previsto
no núcleo do tipo citado, cuja consumação se operou por meio de um resultado ilegal.
Por conseguinte, os depoimentos testemunhais defensivos, que alegaram falha no controle de
embreagem do Réu, não coincidem com a realidade dos fatos.
A Descrição do Serviço apresenta um valor total de R$ 12.003,73, cujo detalhamento inclui
apoio de maçarico, delineamento e reparo em portão eletrônico. Por meio do Ofício 03/BNA-MB,
de 22.2.2018, o Encarregado do Inquérito Policial Militar respondeu que o valor correto é de R$
1.192,93, fruto do somatório dos itens 5, 7, 8 e 10, efetivamente realizados. Assim, descrevo a
natureza do que se operou na tarefa de conserto:
"Item 5 − Matéria prima
Somatório dos custos de material previstos para execução do serviço considerando
quantidade indicada pelo delineador e preço médio de compra fornecido pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
sistema de aquisição.
Item 7 − Custos Indiretos
São os insumos de produção, reparo ou prestação de serviços que não podem ser
conotados diretamente a um único produto ou serviço, sendo apropriados aos
centros de Produção/Atividade (PROD), de Apoio à Produção/Atividade (APP) ou
aqueles relacionados às atividades secundárias prestadas pela "OMPS-I. Tais custos
são incorporados aos serviços ou produtos em elaboração, pela aplicação de um
critério de rateio previamente estabelecido.
Item 8 − Taxas Operacionais (TO)
São as taxas calculadas pelas OMPS-I e aplicadas no faturamento, destinadas a
cobrir, única e exclusivamente, as suas despesas administrativas. Subdividem-se
em Taxa Operacional de Materiais e Serviços (TOMS).
Item 10 − Taxa de Contribuição Operacional (TCO)
É a taxa destinada à cobertura de perdas, bem como à obtenção de uma margem
de retorno que permita, a realização de melhorias não cobertas pelos Projetos de
Investimento (PINV) ou pelos Projetos de Atividade Não-Padronizados (PANP) que
apoiam a OMPS. A TCO, cobrada em Fonte de Recurso Escriturai diferente da FRE-I
70, tem os seguintes limites máximos de até 1% (um por cento) sobre todo o valor
da mão-de-obra registrada na fatura; e até 5% (cinco por cento) sobre os demais
insumos registrados na fatura."
A fim de reafirmar todo o acervo probatório a Testemunha de Acusação, o Sgt Souza informou
que o Réu quebrou de forma intencional a cancela de dentro para fora com o seu veículo, o
qual ficou atravessado na pista e impedia a passagem juntamente com outros carros e a
manifestação. Ademais, como morador do quilombo em nenhum momento lhe foi bloqueada a
passagem.
Da mesma forma, o Sgt Pitta descreveu a conduta do Apelante, no sentido de que jogou o
carro para cima da cancela, cuja ação foi deliberada. Ressaltou o transtorno para o serviço em
razão da ausência do bem.
Não obstante tenha sido declarada a revelia e a consequente ausência do interrogatório, o Réu
enviou um Termo de Declaração à Justiça em que confirma a autoria do fato, porém nega a
intenção dolosa diante do contexto fático.
Esclarecidas a autoria e a materialidade abordarei as teses defensivas.
O primeiro argumento de que a ausência da prova pericial gera nulidade processual não
merece acolhimento, porquanto a exigência da prova técnica não é uma garantia absoluta.
Ademais, houve o exame de corpo de delito indireto, na forma do art. 328 do CPPM, por meio
da Descrição do Serviço e do Ofício 03/BNA-MB, de 22.2.2018.
O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um
instrumento que conduz a um elemento probatório, cujo resultado é de valoração do
magistrado. Assim, a conclusão de um perito sobre determinada matéria é um dos diversos
elementos de comprovação a ser objeto de análise do julgador, uma vez que não vigora a
prova legal ou tarifada, tampouco vigora a hierarquia de provas.
Apresento jurisprudências desta Corte nesse sentido:
"[...] O julgador não fica adstrito ao laudo pericial, pois, no julgamento da causa,
baseia-se em todo o conjunto probatório para fundamentar sua decisão, de maneira
que o não atendimento de esclarecimentos sobre a perícia não implica, no caso, o
cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
Unanimidade. A autoria e a materialidade estão delineadas, tanto pela prova
testemunhal, colhida nas fases processual e pré-processual, como por elementos de
natureza técnica." (Apelação 7000201-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 26.6.2019. Dje de 5.8.2019).
"[...] O crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar deixa vestígio, exigindo,
em consequência, a comprovação material do fato, que pode se dar por três
caminhos: (i) exame de corpo de delito direto, (ii) exame de corpo de delito indireto
e (iii) testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não pelo perito. Em
consequência, o exame pericial não é o único apto a demonstrar a falsidade do
documento, o que pode ocorrer por qualquer meio de prova idôneo [...]" (Apelação
71-04.2015.7.06.0006. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. DJe de 25.9.2017).
"APELAÇÃO. [...]. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO CARACTERIZADO.
[...]. 3. Para a configuração do crime de falso, quando impossível a realização de
exame de corpo de delito, admitem-se outros meios de prova. Precedentes do STF.
[...]" (Apelação 74-32.2013.7.02.0202. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Dje de
22.6.2017).
Igual o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da quaestio:
"AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE.
MATERIALIDADE VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE
DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o magistrado, dentro de seu
livre convencimento motivado, pode entender pela desnecessidade de realização
de diligência, desde que de forma fundamentada.
2. In casu, o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela desnecessidade de
realização de perícia, porquanto a aferição da qualidade e quantidade de peixes ou
dos equipamentos utilizados na pesca não seria relevante para prova da
materialidade do crime em comento, o qual pune a atividade de pesca em períodos
proibidos ou em locais interditados por órgão competente.
3. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a
materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes,
como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as
declarações testemunhais." (AgRg no AREsp 1104676/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. 5ª
Turma. Julgado em 11.12.2018. DJe de 1.2.2019).
A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância diante da atipicidade material do
fato, igualmente, não deve prosperar.
Os vetores da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica
provocada não se enquadram neste caso, pois consoantes relatos testemunhais a ausência da
cancela causou enormes prejuízos ao serviço militar, além disso, o valor despendido na
correção do dano de R$ 1.192,93 não é insignificante.
Em relação ao valor de R$ 149,14 alegado como de efetiva lesão, contida na Descrição do
Serviço somente a quantia referente ao material, não procede. Na reparação do dano deve-se
refletir todo o valor despendido para retornar ao status quo ante. Então, inviável ponderar
apenas a respeito do valor do material sem examinar o preço do serviço ou custos indiretos.
Jurisprudência desta Corte considera impraticável o emprego do princípio da insignificância
quando o valor for superior ao previsto no art. 240, §1º, do CPM, também para o crime de dano:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART. 259 DO CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/03/2020 13:07:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21399d0614
DANO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSTRADAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. [...].
[...] O valor do bem danificado é superior a um décimo da quantia mensal do salário
mínimo, impossibilidade de incidência do Princípio da Insignificância, ex vi do art.
240, § 1°, do CPM. [...] Recurso não provido. Decisão unânime." (Apelação 7000899-
56.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
13.6.2019. DJe de 7.8.2019).
Do tipo de dano não se extrai qualquer fim especial de agir, pois, simplesmente, o prejuízo está
intrínseco. A destruição, o desmanche e a inutilização retiram a utilidade do bem. O prejuízo é
inseparável da destruição. Portanto, o dolo é genérico de realizar o núcleo do crime. Melhor
doutrina nesse sentido:
"Não é dolo específico, porque está compreendida na própria ação criminosa.
Quem destrói uma causa, sabe que prejudica seu dono ou possuidor. O prejuízo
está ínsito no dano. Se destruir é desfazer, desmanchar; se inutilizar é tirar a
utilidade; e se deteriorar é piorar; quem destrói, inutiliza ou deteriora a causa alheia
não pode deixar de prejudicar a outrem. Esse prejuízo é, pois, inseparável da
destruição, da inutilização e da deterioração, que são resultados do crime."
(NORONHA, Edgard Magalhães Apud CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito
Penal: parte especial. 9ª ed. Salvador, 2017).
O último argumento defensivo que não merece provimento é a tese de que o crime de dano
não se consuma em eventual tentativa de fuga. Porém, conforme imagens do sistema de
segurança constantes dos autos, o Réu danificou a cancela com seu veículo e parou logo em
seguida, saiu calmamente e se juntou ao aglomerado de pessoas.
Ante o exposto, conheço e não dou provimento ao Recurso defensivo, a fim de manter
inalterada a Sentença hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:07:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c960418
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000928-72.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar de nulidade por
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis.
No mérito, também acompanhei os meus eminentes pares, negando provimento ao Apelo Defensivo, a
fim de manter a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
No entanto, havia votado vencido para acolher a segunda preliminar defensiva, para dar interpretação
conforme à Constituição para que fossem aplicados os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, por
ser o Réu civil.
Consoante se observa dos autos, tratou-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, cujo objetivo foi impugnar a Sentença monocrática da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que condenou o civil EDINEI MESSIAS DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM) − dano a bem público, com o
benefício do sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O Acusado, civil, foi denunciado por danificar bem público. Assim, em 26/10/2017, estudantes e
professores da Universidade Pública dirigiram-se à Vila Naval da Barragem, na Base Naval de Aratu, a fim
de visitarem o Quilombo Rio dos Macacos de São Tomé de Paripe, localizado em Salvador-BA, onde o
único acesso se dava pela unidade militar. Entretanto, foi impedida a entrada dos visitantes, uma vez
que inexistia autorização dos moradores.
Haja vista a denegação de acesso, os moradores do Quilombo iniciaram uma manifestação e
interromperam o fluxo de carros na barragem com cavaletes e veículos. O Apelante, em meio à confusão
que se instalou no local, avançou com seu carro, um Corsa verde, placa JPB-8540, em direção à cancela, a
qual estava fechada. O resultado foi um dano de R$ 1.192,93 no referido bem público.
Em manifestação, a Defesa requereu a aplicação da Lei 9.099/1995.
Por entender que o Acusado praticou o crime na condição de civil, votei pela aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95, pois a vedação somente se aplica a militares.
Com efeito, em crimes dessa espécie tenho votado favoravelmente à aplicação dos institutos
despenalizadores quando o autor é Civil.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/95 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação
da Lei nº 9.389/99, que acrescentou o artigo 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência
desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito
da Justiça Militar".
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar praticado por civis, esta Corte firmou o
posicionamento segundo o qual aquela determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos
institutos da transação penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União,
independentemente da situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do crime praticado
(propriamente militar ou impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na especificidade da natureza dos bens jurídicos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:07:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c960418
tutelados na órbita penal militar, em especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos
institutos despenalizadores. É o que se depreende do julgado a seguir transcrito:
"HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA.
NULIDADE. (...) A norma contida no art. 90-A, da Lei nº 9.099/95, estabelecendo a sua não
aplicação ao jurisdicionado da Justiça Militar, tem como sua razão de ser a natureza dos
bens jurídicos tutelados na órbita penal militar, inexistindo qualquer razão para
excepcionar da incidência dessa regra o civil que comete crime militar. Denegação da
Ordem. Decisão unânime." (Habeas Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme
ficou consignado incidentalmente nos autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO
AURÉLIO). De acordo com a declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE
MELLO, foi reconhecida a "inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil
processado por crime militar".
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois
não é possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios
norteadores das atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a
razoabilidade do afastamento da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não
se subordinam às exigências que a condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto constitucional. Como princípio norteador da
atividade legislativa, ela obriga o legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se
encontram na mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição genérica imposta pelo art. 90-A da Lei nº
9.099/95 e acatada pelo Superior Tribunal Militar. Tratar genericamente situações que demandam
tratamento individualizado caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com reflexos diretos e
significativos sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão segundo a qual a restrição genérica
estabelecida pela Lei n° 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da
Constituição da República.
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério determinante para a incidência dos institutos
despenalizadores. O discrimen, nesse caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil),
não a natureza do crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes configura verdadeira
agressão à isonomia constitucional, por permitir que o status de militar da vítima possa influir nos
benefícios legais que serão alcançados pelo agente civil. Diante dessa evidente contradição legislativa,
cabe ao intérprete afastar a incidência da indesejada discriminação.
Assim, não existe razão plausível para a exclusão dos civis da incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95,
especialmente se considerarmos que a sua situação é diferenciada da do militar, que está adstrito à
rígida observância dos Princípios basilares da Hierarquia e Disciplina, não aplicável aos acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do julgamento dos civis para a Justiça
Militar da União, não pode constituir obstáculo para a incidência dos benefícios penais a que o agente
faria jus em outra esfera penal.
Sustentar que as disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, seja qual for
a situação do agente, militar ou civil, configura tendenciosa interpretação destacada do contexto do
Estado Democrático de Direito, pois aquela vedação deve incidir somente nos feitos envolvendo acusados
militares, diante das especificidades da carreira militar.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o Postulado Constitucional da Individualização da Pena,
previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição da República. Em breve síntese, dessa norma
constitucional extrai-se que as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:07:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c960418
particularizadas, não só de acordo com as circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à
luz das características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar individual uma situação genérica, no intuito de
distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a Lei nº 9.099/95, impedindo a
incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que
comete crime militar.
Na hipótese dos autos, o Acusado foi considerado como incurso no art. 259, parágrafo único, do Código
Penal Militar (CPM) − dano a bem público, que se amolda ao conceito de infração de menor potencial
ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da pena abstratamente prevista (detenção até 6
meses), comportando, assim, o benefício da transação penal. Tal crime também se amolda à hipótese
legal de incidência do sursis processual, uma vez que a pena mínima não excede a 1 (um) ano (art. 89 da
Lei nº 9.099/95).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas
infraconstitucionais, considero que a regra genérica prevista no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 representa
afronta às normas constitucionais, devendo ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados
civis e, portanto, restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no intuito de propiciar
a aplicação dos mencionados benefícios aos acusados civis.
Com efeito, deve ser conferida àquele dispositivo infraconstitucional adequada interpretação, sem
redução de texto. Não se trata de considerá-lo inconstitucional; trata-se, tão somente, de dar à hipótese
de aplicação daquela restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
Assim, ao que se vê, não se trata de ativismo judicial. Ou seja, não estaria o Judiciário atuando como
legislador positivo, em afronta ao Princípio da Separação de Poderes, mas apenas interpretando a mens
legislatores, em conformidade com a Constituição Federal, atribuindo-lhe o melhor sentido.
Com efeito, não há criação de norma, mas apenas a interpretação de uma norma já existente, tanto que
o próprio STF já proferiu interpretação nesse sentido, tal como consignado no Habeas Corpus nº 99.743/RJ
(Relator Min. MARCO AURÉLIO) já citado, no qual, de acordo com a declaração obiter dictum dos Ministros
LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE MELLO, foi reconhecida a "inconstitucionalidade da norma que veda
a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar".
Portanto, o dispositivo ora analisado foi redigido de maneira incompleta e genérica, restando ao
aplicador da lei o seu devido ajuste. Como bem pontuado nas Razões de Apelação, in verbis:
(...) tal vedação categórica faz sentido no âmbito das Justiças Militares Estaduais, visto que estas
não julgam civis em hipótese alguma, mas na Justiça Militar da União a realidade é diferente (...). É
mais fácil crer que o legislador foi desatento a essa exceção da Justiça Castrense Federal, não
fazendo a devida ressalva, visto que o comum nas Justiças Militares é o réu ser proveniente da
vida castrense, do que crer que este tenha efetivamente querido excluir tais direitos e garantias
dos pouquíssimos civis julgados na Justiça Militar.
Portanto, cabe ao julgador integrar essa devida lacuna da forma mais justa dentro do nosso atual
Sistema Penal.
Além disso, ainda que se sustente a tese de que tal entendimento implica o ativismo judicial, é sabido
que o Poder Judiciário está vinculado à proteção dos direitos fundamentais. Assim, tal compreensão
representa a base desse ativismo, o qual, muitas vezes conflita com o Legislativo para, justamente,
assegurar a efetivação desses direitos, aqui representados pelos Princípios da Isonomia e da
Individualização da Pena.
Por todo o exposto, divergindo dos demais Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento da
segunda preliminar defensiva para dar interpretação conforme à Constituição para que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:07:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c960418
fossem aplicados os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, por ser o réu civil.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.